Tribunal: CARF
Processo: 17883.000204/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Inexiste previsão quanto à produção de provas por meio de oitiva de testemunhas no processo administrativo fiscal.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de prova, quando necessária, não tem o condão de afastar o pressuposto de fato do lançamento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
SÚMULA 182 DO TRF.
A Súmula 182 do TRF não se aplica aos lançamentos feitos com base na Lei n° 9.430 de 1996, tendo em vista ter ela vigência anterior à edição dessa lei.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000204/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.418 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
RICARDO LUIS DE CASTRO SIMÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de
falar em nulidade do auto de infração.
PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
Inexiste previsão quanto à produção de provas por meio de oitiva de testemunhas
no processo administrativo fiscal.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, doutrina jurídica e a jurisprudência pátria não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados e entendimentos não
se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações desprovidas de prova, quando necessária, não tem o condão de
afastar o pressuposto de fato do lançamento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE
1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da
origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada,
de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação,
se tributável ou não.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000204/2010-35
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.418 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000204/2010-35

SÚMULA 182 DO TRF.
A Súmula 182 do TRF não se aplica aos lançamentos feitos com base na Lei n°
9.430 de 1996, tendo em vista ter ela vigência anterior à edição dessa lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto (Conselheiro Suplente Convocado), Gleison
Pimenta Sousa, Thiago Buschinelli Sorrentino (Conselheiro Suplente Convocado) e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 103 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 18a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro I (fls. 92 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito
tributário, em razão da omissão de rendimentos depósitos bancários de origem não comprovada e
falta de recolhimento do IRPF devido a título de carne leão.
Segundo o Acórdão recorrido:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração do ano-
calendário de 2007 (fls. 60 a 69), relativo à omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada e multa isolada pela falta de
recolhimento do IRPF a título de carnê-leão.
As contas objeto de autuação foram do Banco do Real, agência 0044, conta 5712849-2
e Unibanco agência 7228, conta 114293-4 (planilhas de fls. 45 a 47 e extratos de fls. 18
a 43). O Termo de Verificação consta nas fls. 57 a 59.
O crédito tributário lançado foi de R$ 278.201,43 e o enquadramento legal consta no
respectivo Auto de Infração.
Após a ciência do lançamento, em 15/09/10 (fl. 70), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 72 a 77, alegando, em síntese, que:
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.418 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000204/2010-35

1. enviou notificação aos bancos Itaú e Real solicitando documentos que
comprovassem os créditos lançados. Com base na Lei 9784/99, também autorizou que
o fiscal solicitasse tais comprovantes aquelas instituições;
2. o auditor fiscal não teria ouvido as testemunhas arroladas;
3. assim, teria ocorrido cerceamento ao seu direito de defesa;
4. o valor de R$ 16.303,00 declarado pelo contribuinte seria equivalente a 3% da
comissão das motos corretadas que demonstraria a veracidade das informações do
autuado;
5. o Fisco não teria provado que os depósitos se tratariam de renda. Aduz que meros
depósitos não seriam renda tributável sem que haja a prova da materialização que os
mesmos configurariam renda;
6. entende que nem sempre o total dos depósitos não justificados levariam ao
rendimento omitido. Caso se aplicasse 3% sobre os depósitos, chegaria ao rendimento
declarado;
7. protesta pela intimação dos bancos e oitiva de testemunhas;
8. cita decisões administrativas, entendimentos doutrinários e súmula 182 do TFR no
intuito de justificar os seus argumentos de defesa;
9. desse modo, pede o cancelamento do lançamento.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão, com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Durante o procedimento fiscal o contribuinte teve oportunidade de apresentar os seus
elementos de prova bem como na fase impugnatória. O sujeito passivo possui pleno
direito de defesa que é exercido por meio da apresentação de sua impugnação.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como acatar
a tese de cerceamento do direito de defesa, não cabendo se cogitar em nulidade do
lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade. Cabe ao contribuinte provar por meio
de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua natureza. Tais
elementos de prova devem coincidir em datas e valores com os depósitos que se
pretenda justificar.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.418 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000204/2010-35

As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando a realização do mesmo se revele prescindível
para que a autoridade julgadora possa formar a sua convicção.
OITIVA DE TESTEMUNHA.
Não há previsão legal para que seja ouvida testemunha no julgamento administrativo de
primeira instância.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 30/09/2013 (fls. 101), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 23/10/2013 (fls. 103 e ss), alegando, em breve
síntese:
1 – a nulidade do lançamento por cerceamento à defesa, na medida em que não
foram deferidas e não foram determinadas as provas requeridas pelo Recorrente, em
descumprimento ao art. 29, da Lei 9784/99;
2 – aplicam-se ao caso a doutrina e julgados existentes e referidos na defesa;
3 – o mero depósito bancário não autoriza o lançamento, ausente o fato gerador do
IRPF;
4 – aplica-se ao caso a Súmula TRF 182.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.
Salienta-se que o Recorrente não apresentou insurgência a respeito da infração
relativa à falta de recolhimento do IRPF devido a título de carne leão, de forma que o crédito
tributário constituído em razão desse fato resta incontroverso.
Das Nulidades
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.418 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000204/2010-35

O Recorrente alega existência de vícios que levam a nulidade do lançamento.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.418 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000204/2010-35

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.418 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000204/2010-35

Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade, arbitrariedade ou nulidade ao
feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O Recorrente alega:
1 – a nulidade do lançamento por cerceamento à defesa, na medida em que não
foram deferidas e não foram determinadas as provas requeridas pelo Recorrente, em
descumprimento ao art. 29, da Lei 9784/99;
Examinando a instrução processual, o Colegiado de Piso assinalou que:
O contribuinte aduz que enviou notificação aos bancos Itaú e Real solicitando
documentos que comprovassem os créditos lançados. Com base na Lei 9784/99,
também autorizou que o fiscal solicitasse tais comprovantes aquelas instituições. Diz
que o auditor fiscal não teria ouvido as testemunhas arroladas. Assim, acredita ter
ocorrido cerceamento ao seu direito de defesa.
Analisando-se os argumentos suscitados pelo interessado, observa-se que não há como
acatá-los. Inicialmente cabe ressaltar que no âmbito da fiscalização e também na
primeira instância do julgamento administrativo tributário, não existe previsão legal
para que testemunhas arroladas pelo sujeito passivo sejam ouvidas.
Além disso, segundo a norma tributária disposta no Decreto no 70.235/72 e na própria
Lei 9.430/96 que trata dos depósitos bancários de origem não comprovada, compete
exclusivamente ao contribuinte apresentar os seus elementos de prova que julgar
necessário a sua defesa e a responsabilidade de provar a origem dos depósitos objeto de
autuação não é do Fisco mas sim do contribuinte, como será melhor detalhado mais
adiante.
Não há qualquer fundamento na alegação de que a fiscalização teria que ter intimado os
bancos a apresentar os comprovantes dos depósitos bancários. Frise-se que a
fiscalização não só pode como deve solicitar ao sujeito passivo a prova da origem dos
depósitos, em respeito à Lei no 9.430/96, cabendo aí sim ao interessado comprovar a
origem dos mesmos.
Interessa destacar que o interessado tomou ciência do auto de infração e apresentou a
sua peça defensória como pode ser verificado nos autos.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando,
nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há como
acatar a tese de cerceamento do direito de defesa e nem tampouco de nulidade do
lançamento.
Correto o exame do Julgador de 1o Grau.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.418 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000204/2010-35

A autuação descreve detalhadamente todos os elementos da regra matriz de
incidência tributária, de forma que o Recorrente pode compreender a autuação e defender-se
corretamente do crédito tributário constituído, face as infrações constatadas.
Relativamente às diligências requeridas pelo Recorrente, insta considerar que o
ônus probatório encontra-se na esfera de competência do contribuinte, constatada a omissão de
rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada e a falta de recolhimento do
carnê leão.
Ressalta-se que o princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento
jurídico, sendo que deve ser obedecido também na esfera administrativa.
Assim, incumbia ao Recorrente apresentar tempestivamente, ou seja, no momento
da impugnação, as provas em direito admitidas, precluindo o direito de fazê-lo em outra ocasião,
ressalvada a impossibilidade por motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito
superveniente ou no caso de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos,
conforme disposições contidas no art. 16 do Decreto 70.235, de 1972.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de realização de diligência com o objetivo de produzir essas provas, eis
que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da convicção do julgador,
devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas
no processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
Observa-se que no rito do processo administrativo fiscal inexiste previsão legal
para audiência de instrução na qual seriam ouvidas testemunhas ou apresentados depoimentos
pessoais, devendo a parte apresentar tais depoimentos sob a forma de declaração escrita já com a
sua impugnação.
Em todo o caso, estes depoimentos não se justificam a partir do momento que as
questões abordadas no julgamento estão suficientemente claras nos autos, através de conjunto
probatório.
Por fim, cumpre ressaltar entendimento sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Das nulidades alegadas
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
Da omissão de rendimentos por depósitos bancários
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.418 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000204/2010-35

Quanto à tributação de depósitos bancários, há, inicialmente, que se tecer um
breve histórico da legislação vigente.
A Lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários
injustificados para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de
1990, que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e do
Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época da
ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre levada
a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.)
O texto legal, portanto, permitiu o arbitramento dos rendimentos omitidos
utilizando-se depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte e de que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se claramente que na
vigência da Lei no 8.021/90 o fator que permitia presumir a renda omitida eram os sinais
exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela fiscalização, e não os depósitos
bancários injustificados, mero instrumento de arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários
passou a ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n.o 8.021/90, tendo entrado em
vigor a Lei no 9.430/1996, cujo art. 42, com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no
9.481/1997 e art. 58 da Lei 10.637/2002, deu suporte a presente autuação, e que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.418 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000204/2010-35

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualmente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII – o §5.o do art. 6.o da Lei n.o 8.021, de 12 de abril de 1990
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção
legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador
quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova. Após a vigência da
Lei no 9.430/96, não há mais a necessidade de se comprovar acréscimo patrimonial, sinais
exteriores de riqueza, e/ou demonstrar o nexo causal entre depósito e consumo de renda, como
alegado pelo contribuinte.
Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas nas
condições para sua aplicação: a da Lei no 8.021, de 1990, condicionava a falta de comprovação
da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e que fosse este o critério
mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei no 9.430, de 1996, está condicionada apenas
à falta de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do fiscalizado, em
instituições financeiras.
A presunção em favor do Fisco não se configura como mera suposição e transfere
ao contribuinte o ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem de
seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova em contrário.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.418 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000204/2010-35

No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas
Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com muita clareza
essa posição:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
Observe-se que a existência de depósitos bancários em nome do contribuinte
representa, inicialmente, um indício de que tais depósitos se realizaram a partir de rendimentos
deste mesmo contribuinte, merecendo investigação mais apurada. E nesse ponto, ele deve ser
ouvido, para indicar a origem desses depósitos. Mas não se trata de simplesmente prestar a
informação, pois a lei é bastante clara ao exigir que o contribuinte comprove a origem dos
recursos. E esta não-comprovação, tem o poder de transformar os depósitos, que eram meros
indícios, em meios de prova em favor do Fisco.
Dessa forma, cabe ao contribuinte que pretender refutar a presunção da omissão
de rendimentos estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que
tais valores tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva
e/ou já tributados na fonte.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação
hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo
a determinar a natureza da transação, se tributável ou não. Há necessidade de se estabelecer
uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com
coincidência de datas e valores, não cabendo a “comprovação” feita de forma genérica fundada
em meras alegações e apresentação de documentos sem a correlação dos valores com os
depósitos, como pretende o contribuinte.
Assim, é função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas
de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos do real
beneficiário dos depósitos bancários e intimá-lo, como o titular das contas bancárias, a apresentar
os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996. Todavia, a comprovação da origem
dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte, dada a inversão do ônus da
prova estabelecida pelo legislador.
Desse modo, não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser
de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma
legal.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou
a Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.418 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000204/2010-35

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Destaca-se que a Súmula 182 do extinto TRF, baseava-se em legislação já
revogada, razão pela qual não pode aqui ser considerada, haja vista nova orientação normativa
quanto à matéria, conforme já demonstrado.
Assim é que a Súmula 182 do TRF não se aplica aos lançamentos feitos com base
na Lei n° 9.430 de 1996, tendo em vista ter ela vigência anterior à edição dessa lei.
Conforme bem assinalou o Colegiado de Piso:
O contribuinte argumenta que o valor de R$ 16.303,00 apontado em sua DAA seria
equivalente a 3% da comissão das motos corretadas, demonstrando a veracidade das
informações do autuado.
Afirma que o Fisco não teria provado que os depósitos se tratariam de renda. Entende
que meros depósitos não seriam renda tributável sem que haja a prova da
materialização que os mesmos configurariam renda.
Aduz que nem sempre o total dos depósitos não justificados levariam ao rendimento
omitido e caso se aplicasse 3% sobre os depósitos, chegaria ao rendimento declarado.
A fiscalização apurou omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada em face Banco do Real, agência 0044, conta 5712849-2 e
Unibanco, agência 7228, conta 114293-4 (planilhas de fls. 45 a 47 e extratos de fls. 18 a
43). O Termo de Verificação consta nas fls. 57 a 59. Houve, então, o enquadrando na
hipótese prevista no art. 42, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996, abaixo
transcrito:
(...)
Analisando-se os autos, constata-se que o autuado não logrou comprovar que os
depósitos de origem não comprovada diriam respeito à comissão de 3% sobre a venda
de motocicletas.
O impugnante sequer trouxe ao processo qualquer prova material que pudesse
apresentar algum indício de que os depósitos seriam provenientes da alegada atividade
com venda de motos. Não foi juntado aos autos nenhum recibo, nota fiscal, contrato ou
qualquer outro meio de prova que lograsse materializar o argumento do interessado.
Também não há como se inferir que o valor de R$ 16.303,00 declarado pelo
contribuinte representaria 3% de comissão das motos corretadas. Entretanto, é
imperativo salientar que a fiscalização, ao apurar o montante tributável, abateu a citada
quantia declarada pelo impugnante.
Faz-se mister enfatizar que nos casos de depósitos bancários de origem não
comprovada o sujeito passivo deve apresentar documentos probatórios que demonstrem
de fato não só a procedência do valor depositado mas também a sua natureza, sendo
duas condições imprescindíveis a serem satisfeitas, o que não ocorreu na presente
hipótese.
Sendo assim, com base em tudo que foi relatado, cabe manter a omisso de rendimentos
fundamentada em depósitos bancários de origem não comprovada.
Correta a Decisão de Piso, acolhidos seus fundamentos como razão de decidir.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.418 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000204/2010-35

A autuação permite inferir a correção na aplicação do art. 42, da Lei 9.430/96,
nada havendo a corrigir no lançamento.
As alegações desprovidas de prova, quando necessária, não tem o condão de
afastar o pressuposto de fato do lançamento fiscal
Quanto à jurisprudência e à doutrina trazidas aos autos, é de se observar o
disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece
que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode
usufruir dos efeitos das decisões s ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não
"erga omnes”.
Com isso, as decisões administrativas, mesmo que reiteradas, doutrina e também a
jurisprudência não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelos Órgãos
Julgadores Administrativos, não sendo normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
Consideradas a fundamentação da decisão de piso, sem qualquer razão as
alegações trazidas em Recurso, restando-nos manter a autuação e a decisão recorrida pelos seus
fundamentos.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 124
DF CARF MF
Original